Tribunal: TJDFT
Processo: 0739866-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739866-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: HELIO SOARES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA, ODILON RIBEIRO e VINÍCIO JADISCKE TASSO, em desfavor de HELIO SOARES BORGES, processo n. 0703576-32.2021.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108481057 dos autos de origem): “WAGNER PINTO DA ROCHA requereu seu ingresso no feito, afirmando que adquiriu direitos hereditários, razão pela qual passou a titularizar os direitos sobre o imóvel objeto dos autos. Decido. Nos termos do art. 119, do CPC, na pendência de ação entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Extrai-se, portanto, a necessidade de que o interesse do assistente na obtenção de uma sentença favorável possua natureza jurídica, notadamente por ser desta mesma natureza a relação em que pretende intervir. Com efeito, é consectário lógico que a intervenção de terceiro em determinada relação processual depende da efetiva demonstração de interesse jurídico, consistente na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistido e o assistente, relação tal que pode ser afetada pela sentença, não se admitindo, como justificativa para a assistência, a mera existência de interesse econômico. No caso, o pretenso assistente WAGNER PINTO DA ROCHA não objetiva que a sentença seja favorável a nenhuma das partes, bem assim não possui ele relação jurídica com o autor ou com o réu. Não se pode olvidar, outrossim, que o simples fato de adquirir direitos hereditários não o torna titular do imóvel em questão, na medida em que não se admite cessão de direitos hereditários de bens singulares. O objeto da cessão de direitos hereditários é o quinhão da universalidade. Em suma, não é possível individualizar o bens singulares na cessão de direitos hereditários. Nessa ordem de ideias, dada a impossibilidade lógica e jurídica de individualizar o bem da cessão de direitos hereditários, em face do óbice previsto no §2o do art. 1793 do Código Civil, não se cogita a existência de interesse jurídico de WAGNER PINTO DA ROCHA, mas meramente econômico, razão pela qual INDEFIRO o pedido de ingresso no feito de WAGNER PINTO DA ROCHA. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Em que pese a revelia do réu, não incide na hipótese os efeitos que dela decorrem, porquanto há necessidade de aprofundamento na cognição, especialmente no que tange à delimitação da extensa área, sendo imprescindível a análise dos limites das posses exercidas pelas partes. No ponto, a lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante o efetivo exercício de posse sobre a extensa área em debate nos autos. Tal questão de fato somente pode ser elucidada pela produção de prova pericial, especialmente em razão da extensão da área, a qual pode ter outros ocupantes, além do ora réu. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo Ricardo Reis Paiva, com dados cadastrados. Fixo o prazo de 60 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários. São quesitos judiciais: “1) identificar a exata extensão da área; 2) identificar quem de fato exerce posse em toda a extensão da área objeto dos autos; identificar se o autor pratica atos de posse em toda a integralidade do imóvel”. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Aceita a proposta, intime-se o Perito a contar do depósito. Caso contrário, venham conclusos. I.” O recorrente aduz que é adquirente de direito hereditário de bem integrante do espólio de SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA objeto de contenda judicial nos autos de origem, por isso a razão de seu interesse de se habilitar como assistente litisconsorcial. Aduz que “detém de interesse direto na referida questão, pois lhe cabe o quinhão da herança requerida, bem objeto da lide na demanda judicial, assim como estabelece o art. 119 do Código de Processo Civil.“ Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a r. decisão agravada “para reconhecer o direito do Agravante como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL”. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 31405239. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante pleiteia a reforma da r. decisão agravada, com o fim de ingressar no processo de origem na condição de assistente litisconsorcial, pois seria adquirente de direitos hereditários sobre o bem da parte envolvida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a questão envolve hipótese de assistência litisconsorcial, em litisconsórcio ativo facultativo, acerca do qual se afigura necessário aprofundar o exame do contexto probatório, notadamente para aferir se a parte possui, além do interesse econômico, interesse jurídico. Tendo em vista que nesta fase incipiente é defeso monocraticamente aprofundar-me no exame da prova, revela-se prudente, neste caso, remeter a análise ao e. Colegiado e, por via de consequência, negar o pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO O A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator